Tribunal: TCU
Processo: 006.065/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares imputando débito solidário e multa em razão de pagamentos superiores aos serviços executados no âmbito de Termo de Compromisso para obras de saneamento no Município de Janduís/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Kairos Empreendimentos Ltda. ME contra o Acórdão 2338/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe débito solidário e aplicou-lhe multa em razão de pagamentos superiores aos serviços executados no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 510/09, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Norte, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte a aos demais responsáveis.